Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. procedimento de heteroidentificação. ALTERAÇÃO DE DATA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos o cerne da atuação jurisdicional provocada se resume em avaliar a possibilidade de permanência de candidato nas vagas destinadas a pessoas afrodescendentes após o não comparecimento ao procedimento de avaliação de heteroidentificação, em virtude de alteração de data.
2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora.
3. Convém ressaltar que a despeito da previsão, inserida no edital de abertura, a respeito da realização da avaliação de heteroidentificação no dia 10 de abril de 2022, consta a ressalva de que “as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da Petrobras e do Cebraspe”.
4. É necessário ressaltar que o edital é a base normativa de regência do certame e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições contidas nesse comando administrativo são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade que regem a Administração Pública. 4.1. O Edital de abertura do certame estabelece, ademais, que é de "inteira responsabilidade” do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao aduzido processo seletivo público.
5. Recurso conhecido e desprovido.